Tribunal: TJSP
Processo: 9163102-70.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação Lei no 11.960/09. O julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito

Ementa:
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação Lei no 11.960/09. O julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E). Retratação acolhida para adequação ao Tema 810, do STF.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000111237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
9163102-70.2008.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é apelante ADILSON
BATISTA DA SILVA, são apelados FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Retratação acolhida para adequação ao
Tema 810, do STF. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9163102-70.2008.8.26.0000-Santos - Voto no 18952
2
VOTO No 18952
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 9163102-70.2008.8.26.0000
COMARCA: SANTOS 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: ADILSON BATISTA DA SILVA
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: NÃO IDENTIFICADO
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma
Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos
termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação Lei no 11.960/09.
O julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE,
Tema 810, pacificou a questão dos consectários legais
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda
Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na
Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros
moratórios que devem seguir o índice de remuneração da
caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei
no 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do
TJSP (IPCA-E). Retratação acolhida para adequação ao
Tema 810, do STF.
Trata-se de ação de indenização ajuizada por Adilson Batista
da Silva em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, objetivando, em
síntese, indenização por registro indevido de seu nome em processo crime, ensejando
em perda de oportunidade de emprego, devendo o valor indenizatório ser corrigido
monetariamente, a partir de quando devidos, e acrescidos de juros moratórios.
A r. sentença de fls. 180/182 julgou improcedente o pedido.
O v.acórdão deu provimento ao recurso do autor, utilizando a
aplicação, para os juros de mora, os termos do art. 406 do CC, e, para correção
monetária, o cálculo com base na tabela prática editada pelo Tribunal, sem especificação
(fls. 231/237).
Sobreveio a interposição de recurso especial (fls. 239/244)
Em virtude do julgamento do mérito do RE 870.947/SE, Tema
no 810/STF, em cumprimento à determinação contida no artigo 1040, II, do NCPC (antigo
artigo 543-B, § 3o, CPC/73), o Exmo. Presidente da Seção de Direito Público, deste E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9163102-70.2008.8.26.0000-Santos - Voto no 18952
3
Tribunal, determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora para eventual
adequação do julgado e/ou manutenção da decisão (fls. 260/263).
É O RELATÓRIO.
Conhece-se aqui da ocorrência de hipótese ensejadora de
retratação no que diz respeito aos juros e a correção monetária.
Isso porque, consignou-se, no julgamento do RE no 870947,
que os juros de mora devem ser calculados com base no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a
redação dada pela Lei 11.960/2009, dada sua constitucionalidade no que tange às
relações obrigacionais que não têm natureza tributária e que o índice de correção
monetária deve ser utilizado por ser adequado a capturar a variação de preços da
economia e retratar a inflação do País num dado período é o IPCA-E.
Necessário esclarecer que o Tribunal de Justiça de São Paulo
conta com três tabelas práticas para cálculo de atualização monetária. A que deve ser
empregada no presente caso é a que utiliza o IPCA-E.
Nesse ponto, de se mencionar que a declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento do referido dispositivo teve alcance limitado, como
se vê da manifestação do Ministro LUIZ FUX, no Tema de Repercussão Geral no 810, no
Recurso Extraordinário no 870947/SE, julgado em 20/09/2017:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9163102-70.2008.8.26.0000-Santos - Voto no 18952
4
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (grifos e
destaques meus).
Observa-se que os embargos de declaração julgados em
03.10.2019 referentes ao Tema 810 foram rejeitados por maioria e não se modulou os
efeitos da decisão proferida: “O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de
declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do
voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão” 1, o que firma, em
definitivo, a tese apresentada.
Com isso, revendo posicionamento anterior, adota-se nova
orientação acerca deste tema, para determinar o cumprimento do decidido no Recurso
Extraordinário no 870947/SE.
Diante do exposto e pelo meu voto, acolhe-se a presente
retratação para adequação da decisão de fls. 231/237 ao Tema 810, do STF, a fim de
determinar que a atualização monetária seja calculada pela Tabela Prática do Tribunal
de Justiça de São Paulo que utiliza o IPCA-E desde quando os valores foram devidos e
os juros sejam calculados com base no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009 a partir da citação.
PAULO GALIZIA
Relator
1http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=47
23934&numeroProcesso=870947&classeProcesso=RE&numeroTema=810